Tribunal: TJSP
Processo: 0012180-96.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – Pretensão de que o cálculo de pena contemple previsão de livramento condicional – O art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 e o art. 83, inciso V, do Código Penal vedam o livramento condicional ao reincidente específico em tráfico de drogas – Precedentes – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA – INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – Pretensão de que o cálculo de pena contemple previsão de livramento condicional – O art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 e o art. 83, inciso V, do Código Penal vedam o livramento condicional ao reincidente específico em tráfico de drogas – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO